Tribunal: TJMT
Processo: 1025422-79.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025422-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), DIEGO PESSOA DE OLIVEIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REQUERIDA A ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – CONSIDERAÇÃO DA DATA DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO POSTERIOR À PRISÃO EM FLAGRANTE – IMPOSSIBILIDADE – APENADO QUE JÁ SE ENCONTRAVA PRESO – FIXAÇÃO COM BASE NA DATA EM QUE O REEDUCANDO EFETIVAMENTE FOI SUBMETIDO AO CÁRCERE – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Se não houve prática de novo crime, tampouco sobreveio nova condenação penal, havendo simplesmente o cumprimento de mandado de prisão posterior, por fato anterior à prisão em flagrante, não se pode permitir a alteração da data-base para concessão de benefícios, sob pena de causar prejuízo ao apenado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena (código n. 332942), que indeferiu o pedido de alteração da data-base para o cálculo da progressão de regime formulado pelo
parquet
– Id. 65350451, p. 20.

Nas razões recursais, o Ministério Público sustentou, em síntese, que a deliberação judicial não merece prosperar, pois embora o agravado já se encontrava preso desde 2.2.2016 quando do cumprimento do mandado de prisão referente aos autos da ação penal n. 3016-30.20013.811.0064, esta última que deveria ter sido utilizada como data-base para concessão de benefícios ao reeducando.

Com essas considerações, pede a reforma da decisão objurgada, para o fim de alterar o cálculo da progressão de regime prisional, fazendo constar como data da última prisão aquela correspondente ao cumprimento do mandado, que ocorreu em 19.10.2016 – Id.

65196495.

O agravado contrarrazoou o recurso, pugnando pelo seu desprovimento – Id. 65196498.

A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos – Id. 65196499.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso Ministerial, invocando fundamentação
per relationem
das razões – Id. 69764956.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia diz respeito à data-base para o cálculo de progressão de regime.

No caso, o agravado havia sido preso em flagrante na data de 2.2.2016, pela suposta prática do delito tipificado no art. 14,
caput
, da Lei n.

10.826/03, e encontrava-se nessa condição quando, em 19.10.2016, houve o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido nos autos da Ação Penal n. 3016-30.2013.811.0064, em razão da acusação da prática do delito de roubo majorado, ocorrido em 9.5.2013.

Diante de tal contexto, a última prisão do paciente, de fato, se deu em 2.2.2016, quando efetivamente ingressou no estabelecimento prisional, conforme consta do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU.

Com efeito, na pretendida data apontada pelo
parquet
– 19.10.2016 – sobreveio o
ficto
cumprimento de mandado de prisão por fato anterior à prisão em flagrante, ocorrida em 2.2.2016.

Logo, não houve prática de novo crime, tampouco sobreveio nova condenação penal, a permitir a alteração da data-base.

Nesse contexto, impõe-se considerar a data em que o reeducando foi primeiramente submetido ao cárcere como termo inicial para a contagem do prazo para os benefícios, diante da excepcionalidade, sob pena de causar evidente prejuízo ao apenado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão que fixou como data-base o dia da última prisão do condenado, correspondente ao ingresso no estabelecimento prisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021